Tribunal: STJ
Processo: 5197154-90.2021.8.09.0029
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2328403 - GO(2023/0086652-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: REIGINALDO JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADOS
: MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
MARCIO GOMES PIRES - SP309350
AGRAVADO
: MARIA ELZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAFAELA RODRIGUES ZORZETTE
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
AMANDA DE PAULA CHAVES - GO064600
INTERES.
: PAULO CEZAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: JOAO COELHO DE MESQUITA
INTERES.
: NADIR PEREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: D R N (MENOR)
REPR. POR
: L DA C N
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMA.
FLEXIBILIZAÇÃO
DOS
REQUISITOS
FORMAIS
DO
TESTAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência.
2. Nos embargos de divergência, a parte embargante sustenta a
necessidade de uniformizar o critério jurídico de aferição da
validade do testamento diante da inobservância de formalidades
legais.
3. A decisão agravada deixou de conhecer dos embargos de
divergência por entender ausente a similitude fática entre os
julgados confrontados e inexistente de divergência entre os
julgados, pois ambos aplicaram o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de
flexibilização de determinadas formalidades testamentárias para
preservar a última vontade do testador.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 453306b9-bef0-41c3-8df6-0c2dd2a76a97

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
do Código de Processo Civil e do
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
estão presentes a similitude fático-jurídica e a efetiva
divergência entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma,
de modo a permitir o conhecimento dos embargos de
divergência.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência, previstos no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e regulamentados pelo
do
art. 266
RISTJ, têm finalidade específica de uniformizar a jurisprudência
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabíveis
apenas quando o acórdão embargado, proferido em recurso
especial, divergir de julgamento atual de outro órgão jurisdicional
do Tribunal, em hipóteses em que haja efetiva divergência na
aplicação do direito a situações fáticas semelhantes.
6. A análise comparativa dos julgados evidencia que os
acórdãos embargado e paradigma foram decididos com base na
mesma orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, que admite certa flexibilidade na análise das
formalidades dos testamentos, priorizando a preservação da
última vontade do testador, de modo que não se configura
divergência.
7. As conclusões distintas alcançadas nos julgados confrontados
decorrem de peculiaridades relevantes, relativas aos vícios
formais verificados em cada testamento e ao conjunto probatório
produzido em cada processo, o que afasta a similitude fático-
jurídica necessária ao manejo dos embargos de divergência e
impede a utilização desse recurso como meio de reexame de
provas ou de revisão do enquadramento das singularidades do
caso concreto.
8. Consoante entendimento pacífico desta Corte, a ausência de
similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, razão pela qual
deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso, não
havendo elementos no agravo interno aptos a infirmar tal
conclusão.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 453306b9-bef0-41c3-8df6-0c2dd2a76a97

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 453306b9-bef0-41c3-8df6-0c2dd2a76a97

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2328403 - GO(2023/0086652-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: REIGINALDO JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADOS
: MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
MARCIO GOMES PIRES - SP309350
AGRAVADO
: MARIA ELZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAFAELA RODRIGUES ZORZETTE
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
AMANDA DE PAULA CHAVES - GO064600
INTERES.
: PAULO CEZAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: JOAO COELHO DE MESQUITA
INTERES.
: NADIR PEREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: D R N (MENOR)
REPR. POR
: L DA C N
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMA.
FLEXIBILIZAÇÃO
DOS
REQUISITOS
FORMAIS
DO
TESTAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência.
2. Nos embargos de divergência, a parte embargante sustenta a
necessidade de uniformizar o critério jurídico de aferição da
validade do testamento diante da inobservância de formalidades
legais.
3. A decisão agravada deixou de conhecer dos embargos de
divergência por entender ausente a similitude fática entre os
julgados confrontados e inexistente de divergência entre os
julgados, pois ambos aplicaram o entendimento consolidado no
Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de
flexibilização de determinadas formalidades testamentárias para
preservar a última vontade do testador.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
do Código de Processo Civil e do
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
estão presentes a similitude fático-jurídica e a efetiva
divergência entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma,
de modo a permitir o conhecimento dos embargos de
divergência.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência, previstos no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e regulamentados pelo
do
art. 266
RISTJ, têm finalidade específica de uniformizar a jurisprudência
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabíveis
apenas quando o acórdão embargado, proferido em recurso
especial, divergir de julgamento atual de outro órgão jurisdicional
do Tribunal, em hipóteses em que haja efetiva divergência na
aplicação do direito a situações fáticas semelhantes.
6. A análise comparativa dos julgados evidencia que os
acórdãos embargado e paradigma foram decididos com base na
mesma orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, que admite certa flexibilidade na análise das
formalidades dos testamentos, priorizando a preservação da
última vontade do testador, de modo que não se configura
divergência.
7. As conclusões distintas alcançadas nos julgados confrontados
decorrem de peculiaridades relevantes, relativas aos vícios
formais verificados em cada testamento e ao conjunto probatório
produzido em cada processo, o que afasta a similitude fático-
jurídica necessária ao manejo dos embargos de divergência e
impede a utilização desse recurso como meio de reexame de
provas ou de revisão do enquadramento das singularidades do
caso concreto.
8. Consoante entendimento pacífico desta Corte, a ausência de
similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, razão pela qual
deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso, não
havendo elementos no agravo interno aptos a infirmar tal
conclusão.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
886-887:

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
assim ementado:

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TESTAMENTO
CERRADO.
FORMALIDADES
LEGAIS. PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE DO
TESTADOR.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
contradição e negativa de prestação jurisdicional no acórdão
recorrido, mediante violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC; e (ii) saber se irregularidades formais comprometem a
validade do testamento cerrado, à luz do princípio da
preservação da última vontade do testador.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na sucessão
testamentária, as formalidades legais devem ser analisadas à
luz do princípio da preservação da última vontade do falecido,
sendo possível flexibilizar requisitos formais quando sua
ausência não compromete a validade do testamento em
comparação com os demais elementos de prova apresentados.
4. O acórdão recorrido reconheceu a assinatura do testador na
cédula testamentária e qualificou a ausência de assinatura no
auto de aprovação como mera irregularidade, destacando a
presença do testador, a leitura em voz alta do auto e a fé pública
do tabelião. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A revisão do entendimento das instâncias de origem
demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. As alegações de irregularidades não debatidas no acórdão
recorrido ou nos embargos de declaração encontram óbice nas
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. A incidência de óbices sumulares impede o conhecimento do
recurso especial por divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
"1. Não se conhece do recurso especial
Tese de julgamento:
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A revisão de matéria
fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de manifestação do Tribunal
de origem sobre a tese impede o prequestionamento, conforme
as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF."

arts. 1.868, 1.869;
Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
CPC/2015
STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n. 7, 83 e 211; STJ,
, relatora
REsp n. 1.633.254/MG
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2020;
STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.694.965/MG
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/12/2017;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.086.070/SP
Terceira Turma, julgado em 22/11/2022. (e-STJ Fl.781)

Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício.

Em decisão de minha relatoria os Embargos de Divergência não foram
conhecidos. (e-STJ fls.886-893)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados. Vejamos:

"A questão apontada como divergente consiste na possibilidade
de relativizar formalidades do testamento cerrado.
Ocorre, contudo, que a análise dos acórdãos evidenciam não apenas
a ausência de similitude fática, mas também a ausência
de divergência, tendo os dois acórdãos decidido em conformidade
com o entendimento desta Corte que "admite certa flexibilidade na
análise das formalidades do testamento público, priorizando a
preservação da última vontade do testador. Súmula n. 83 do STJ."
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(REsp n. 2.048.674/RS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
28/11/2025.
No mesmo sentido:

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCEDIMENTO
DE
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA
DE
CONFIRMAÇÃO
DE
TESTAMENTO.
FLEXIBILIZAÇÃO
DAS
FORMALIDADES
Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

EXIGIDAS EM TESTAMENTO PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
CRITÉRIOS.
VÍCIOS
MENOS
GRAVES,
PURAMENTE
FORMAIS E QUE NÃO ATINGEM A SUBSTÂNCIA DO ATO DE
DISPOSIÇÃO. LEITURA DO TESTAMENTO NA PRESENÇA
DE TESTEMUNHAS EM NÚMERO INFERIOR AO MÍNIMO
LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO GRAVE APTO A INVALIDAR
O TESTAMENTO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DÚVIDAS
ACERCA DA CAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR OU DE SUA
VONTADE DE DISPOR. FLEXIBILIZAÇÃO ADMISSÍVEL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
1- Ação distribuída em
Recurso especial interposto
22/04/2014.
em
e atribuídos à Relatora em
08/07/2015
15/09/2016.
2- O propósito recursal é definir se o vício formal
consubstanciado na leitura do testamento particular apenas a
duas testemunhas é suficiente para invalidá-lo diante da regra
legal que determina que a leitura ocorra, ao menos, na presença
de três testemunhas.
3- A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que,
para preservar a vontade do testador, são admissíveis
determinadas flexibilizações nas formalidades legais exigidas
para a validade do testamento particular, a depender da
gravidade do vício de que padece o ato de disposição.
Precedentes.
4- São suscetíveis de superação os vícios de menor gravidade,
que podem ser denominados de puramente formais e que se
relacionam
essencialmente
com
aspectos
externos
do
testamento particular, ao passo que vícios de maior gravidade,
que podem ser chamados de formais-materiais porque
transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio
conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a
observância das formalidades que servem para conferir exatidão
à vontade do testador.
5- Na hipótese, o vício que impediu a confirmação do
testamento consiste apenas no fato de que a declaração de
vontade da testadora não foi realizada na presença de três,
mas, sim, de somente duas testemunhas, espécie de vício
puramente formal incapaz de, por si só, invalidar o testamento,
especialmente quando inexistentes dúvidas ou questionamentos
relacionados à capacidade civil do testador, nem tampouco
sobre a sua real vontade de dispor dos seus bens na forma
constante no documento.
6- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
julgados colacionados como paradigma impede o conhecimento
do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial.
7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

, relatora Ministra Nancy Andrighi,
(REsp n. 1.583.314/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2018,
23/8/2018.

Com efeito, ambos acórdãos foram decididos com base
em peculiaridades que os diferem.
No acórdão embargado, pontuou-se que "No caso, o acórdão recorrido
reconheceu a assinatura do testador na cédula e, apesar da ausência
de assinatura no auto de aprovação, qualificou-a como mera
irregularidade. Destacou ainda a presença do testador, a leitura em
voz alta do auto e a fé pública do tabelião, concluindo pela prevalência
da última vontade do testador. Confira-se trecho do acórdão (fls. 335-
336, destaquei)" (e-STJ fls. 830)
Ou seja, a irregularidade verificada, "ausência de assinatura no auto
de aprovação" foi reputada superável diante da presença das demais
formalidades e da possibilidade de preservar a última vontade do
testador.
Registrou-se, ainda, que os demais vícios apontados no testamento
"não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ" e que "rever o entendimento
das instâncias de origem e o preenchimento dos requisitos legais de
validade do testamento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ." (e-
STJ fls. 832)
Já no acórdão paradigma consignou-se a presença de vícios
diferentes dos certificados no acórdão embargado, que não poderiam
ser relativizados. Vejamos:

16) Na hipótese, verifica-se, a partir da moldura fática delineada no
acórdão recorrido, que é incontroverso o fato de que o testamento
particular teria sido e s c r i t o de próprio punho pelo autor da herança
s e m a presença e s e m a leitura perante nenhuma t e s t e m u n h a
, de modo que, a rigor, foi desobedecida a forma prevista no art. 1.876,
§ 1o, do CPC/15.
17) Não se pode olvidar que o legislador, prevendo essa possibilidade,
ainda assim, estabeleceu uma oportunidade de o testamento sem
nenhuma testemunha ser validado, desde que houvesse a declaração,
na cédula testamentária, de circunstâncias e x c e p c i o n a i s que
justificassem a ausência de testemunhas.
18) Todavia, verifica-se que também essa formalidade não foi c u m p
r i d a na hipótese em exame, pois, como incontroversamente
reconhecido no acórdão recorrido, nenhuma circunstância e x c e p c i
o n a l foi mencionada, com o agravante de que nenhuma
excepcionalidade foi sequer demonstrada pela prova testemunhal
colhida e retratada no acórdão recorrido, que registra, ao revés, que
Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

nos 11 m e s e s subsequentes ao suposto testamento não houve
internação ou tratamento intensivo de s a ú d e da autora da herança,
de modo que houve desrespeito também ao
do
art. 1.879
CC/2002.
19) Finalmente, anote-se que não houve sequer apuração adequada
sobre a veracidade da assinatura aposta no referido d o c u m e n t o ,
contentando-se o acórdão recorrido com o depoimento da testemunha
médica que somente atestou a capacidade civil da falecida (mas nada
disse sobre o testamento) e da testemunha MARLY que afirmou
conhecer a vontade da falecida de testar e ter reconhecido a
assinatura e grafia do testamento.
20) Ainda que se admitisse, por hipótese, a validade do testamento
sem nenhuma testemunha e sem nenhuma circunstância excepcional
declarada ou apurada, fato é que seria i m p r e s c i n d í v e l , nesse
hipotético cenário, no mínimo, que não houvesse nenhuma dúvida a c
e r c a da veracidade da assinatura da t e s t a d o r a , mediante
produção de prova pericial que, respeitosamente, não é incompatível
com os procedimentos que, embora inicialmente voluntários, revistam-
se de litigiosidade por desacordo entre as partes." (e-STJ fls. 876-877)

Conclui-se que nos dois julgados aplicou-se o mesmo entendimento
de que "esta Corte tem sido ciosa na indispensável busca pelo
equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de formalidades
essenciais nos testamentos particulares (respeitando-se, pois, a
solenidade e ritualística própria em homenagem à segurança jurídica)
e a necessidade, também premente, de abrandamento de
determinadas
formalidades
para
que
sejam
adequadamente
respeitadas as manifestações de última vontade do testador." (e-STJ
fls. 874)
Entretanto, como apresentadas peculiaridades em cada acórdão,
representada pela diferença das irregularidades encontradas em
cada testamento, não há como reconhecer a similitude fática
necessária para a admissão dos embargos de divergência. " (e-STJ
fls. 652-653)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "A
ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como objetivo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal." (AgInt nos
, relator Ministro João
EAREsp n. 2.506.386/SP
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
19/5/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO
MARCÁRIO. REGISTRO SIMULTÂNEO DE MARCA EVOCATIVA.
RED BULL X POWER BULL. PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO.
PECULIARIDADES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
PARADIGMA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas,
notadamente quando há peculiaridade reconhecida no acórdão
embargado
- pressuposição de risco de associação indevida entre as marcas
pelos consumidores - e o acórdão paradigma parte de pressuposto
fático oposto, concluindo pela viabilidade de registro simultâneo das
marcas.
2. Inexiste similitude fática quando o acórdão recorrido constata a
existência de peculiaridade que não foi objeto de análise no acórdão
paradigma, que, portanto, é inservível para o confronto.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
, relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.922.135/RJ
Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
2/10/2025,
26/11/2025.
)
Segundo a agravante: "O que se busca uniformizar é o critério jurídico
de aferição da validade do testamento diante da inobservância de formalidades
legais". (e-STJ fls. 904)
Contudo, como apontado, os dois acórdãos concordam com a
possibilidade de flexibilização de algumas formalidades, para preservar a vontade do
testador, desde que não comprometam a validade do testamento, não havendo
divergência quanto ao ponto.
A conclusão a que se chegou em cada acórdão decorreu da
peculiaridade dos vícios formais encontrados e das demais provas produzidas para
validar o testamento em cada caso, que, como dito, foram diferentes, desconstruindo
a possibilidade de existência de dissídio jurisprudencial entre as decisões.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 30ba5755-8157-4f30-930b-c33d3750d794

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.328.403 / GO
Número Registro: 2023/0086652-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
519715490 51971549020218090029
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : REIGINALDO JOSE DE OLIVEIRA
REPR. POR
: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADOS
: MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
MARCIO GOMES PIRES - SP309350
EMBARGADO : MARIA ELZA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : RAFAELA RODRIGUES ZORZETTE
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
AMANDA DE PAULA CHAVES - GO064600
INTERES.
: PAULO CEZAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: JOAO COELHO DE MESQUITA
INTERES.
: NADIR PEREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: D R N (MENOR)
REPR. POR
: L DA C N
Documento eletrônico VDA56706460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 29e0b989-acd4-4707-8d6a-9ec2aa03f542

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : REIGINALDO JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADOS : MÁRIO LUIZ DELGADO RÉGIS - SP266797
MARCIO GOMES PIRES - SP309350
AGRAVADO
: MARIA ELZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAFAELA RODRIGUES ZORZETTE
ADVOGADOS : LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
AMANDA DE PAULA CHAVES - GO064600
INTERES.
: PAULO CEZAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: SAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - HERDEIRO
INTERES.
: JOAO COELHO DE MESQUITA
INTERES.
: NADIR PEREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
INTERES.
: D R N (MENOR)
REPR. POR
: L DA C N
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 29e0b989-acd4-4707-8d6a-9ec2aa03f542